Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-27.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO. IMÓVEL IRREGULAR. VINCULAÇÃO DE UNIDADE. ÔNUS DA PROVA. RETIFICAÇÃO CADASTRAL. REGULARIDADE. CONSTRUÇÃO REALIZADA EM MURO DIVISOR. MULTA. LEGITIMIDADE.
1. A ausência de prova de que a parte está vinculada a determinada unidade do condomínio irregular, associada a declaração da entidade de que não se sabe a quem pertence os direitos possessórios, fundamentam a procedência do pedido da desvinculação da pessoa ao lote apontado na petição inicial.
2. A insatisfação de vizinho com a construção erigida em muro divisor, fato que foi levado à assembleia associativa que ratificou a multa após rejeição do recurso do morador infrator, empresta legitimidade à sansão pecuniária aplicada após prévia notificação.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.